Tribunal: TJES
Processo: 5010394-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010394-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 18

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRAZO PROCESSUAL. REGRA SUPLETIVA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento. A embargante alega omissão quanto à análise de custos operacionais e comissões (R$ 443.184,00), discrepância em valores de pré-eventos e falta de fixação de prazo para depósito judicial. Aponta contradição na valoração das provas documentais frente à gravação de reunião e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão impugnado, especificamente quanto à análise de despesas contratuais, à valoração do acervo probatório e à fixação de prazo para cumprimento de obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a mera rediscussão do julgado quando as alegações da parte não restam acolhidas.

4. O acórdão analisou pormenorizadamente as despesas e receitas, havendo afastamento justificado de custos operacionais por ausência de previsão contratual e reconhecimento de despesas comprovadas no importe de R$ 265.230,53.

5. A ausência de fixação de prazo específico pelo juiz atrai a incidência automática da norma supletiva que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a prática do ato processual, inexistindo omissão.

6. A contradição que autoriza os embargos deve ser interna ao julgado. A insurgência quanto ao peso atribuído à gravação de reunião em detrimento de outros documentos configura inconformismo com a apreciação da prova, não vício processual.

7. Os pontos suscitados consideram-se prequestionados fictamente pela simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, caso o Tribunal Superior reconheça a existência dos vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mero descontentamento com a valoração das provas ou com a conclusão do julgado não configura omissão ou contradição sanável via embargos de declaração.

2. Inexistindo prazo determinado pelo juiz ou preceito legal específico, aplica-se a regra geral de 5 (cinco) dias para a prática de ato processual.

3. O prequestionamento ficto opera-se pela oposição dos embargos, viabilizando o acesso às instâncias superiores se constatado o vício na origem.

Dispositivos relevantes citados: art. 218, § 3º, art. 489, inciso IV do § 1º, art. 1.022 e art. 1.025, todos do CPC; arts. 422 e 884 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010394-11.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

EMBARGADA:
ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
contra o acórdão do id. 16013598, por meio do qual esta Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18
.

Em seu recurso (id. 16149544), alega a embargante, que há omissão quanto à análise de custos operacionais, comissões e remuneração contratual no valor de R$ 443.184,00 (quatrocentos e quarenta e três mil cento e oitenta e quatro reais), previstos na cláusula 4ª, parágrafo único, do contrato, bem como quanto à discrepância na valoração dos comprovantes de despesas com pré-eventos, indicando que apresentou R$ 346.073,00 (trezentos e quarenta e seis mil e setenta e três reais).

Defende que o v. acórdão considerou apenas R$ 265.230,53 (duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), sem apontar quais documentos foram desconsiderados e por qual motivo.

Narra a existência de omissão na fixação de prazo para cumprimento da obrigação de depósito judicial no valor de R$ 167.947,87 (cento e sessenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), determinada no item “i” do dispositivo do acórdão, o que, segundo sustenta, inviabiliza a sua execução.

Aponta contradição entre o reconhecimento da robustez das provas documentais da embargante e a atribuição de maior peso probatório à gravação de reunião para fixação do saldo de R$ 998.872,96 (novecentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para sanar os vícios apontados, bem como requer o prequestionamento dos artigos 422 e 884 do Código Civil e do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Contrarrazões pela parte embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 15022851).

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Quanto à omissão, o voto condutor examinou especificamente cada circunstância apontada nos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, com análise pormenorizada de cada custo por meio da documentação acostada aos autos e, inclusive, elaboração de tabelas específicas atinentes à cada evento realizado (“Meio Médico”, “Bye Bye tutorial” e “365 dias”).

Destaco, inclusive, que
após toda a análise das receitas e das despesas por meio das planilhas elaboradas no voto condutor,
houve a devida justificativa acerca do afastamento dos custos operacionais no montante apurado, vejamos:

[...] Convém ressaltar que, quanto às despesas operacionais, diferentemente do narrado pela agravante, ao menos por ora, não se verifica a previsão no contrato id. 69139471 a remuneração das empresas “Ticomia Vitória” e “Ticomia Nacional”, nos valores de R$ 302.775,00 (trezentos e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais) e R$ 93.807,00 (noventa e três mil, oitocentos e sete reais), devendo esses valores serem extirpados por ausência de previsão contratual, o que, por certo, deverá ser melhor aprofundado em cognição exauriente, de modo que não será levando em consideração no presente momento.

Isso posto, em uma conta simplória, sem a profundidade necessária em virtude da singela cognição atinente a esse feito e desconsideradas outras despesas exigidas ao longo da relação jurídica firmada, o valor total das despesas efetivamente comprovadas nos autos por meio dos documentos analisados (ids. 14823059 a 14823073) é de R$ 265.230,53 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos, o que, a princípio, em cotejo com os valores recebidos por cada um dos alunos (R$ 1.202.274,28), contraria, minimamente, a presunção de um saldo de caixa de R$ 998.872,96 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos). [...]

No tocante à alegada ausência de arbitramento de prazo para cumprimento da obrigação de depósito judicial, convém esclarecer que o § 3º do artigo 218 da legislação processual civil prevê que “inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”, não havendo que se falar em omissão por expressa necessidade de aplicação da previsão legal.

Em relação à contradição apontada, constato que o argumento, em verdade, expressa verdadeira irresignação na análise das provas, inexistindo o vício apontado, notadamente porque todas as provas foram examinadas de forma detalhada para se chegar ao convencimento apontado no voto condutor, inclusive quanto ao valor em caixa apontado pela embargante por meio de sua preposta.

Nesse sentido, consta no acórdão, fundamentadamente, a evolução do entendimento desta Relatora sobre eventuais valores em caixa em razão dos novos documentos juntados aos autos, conforme trecho abaixo:

[...] Em relação ao valor em caixa, ponto de maior controvérsia entre as partes, registro que, em primeiro momento, na decisão proferida no id. 14592888, considerei que, a princípio, restou comprovado que o montante de R$ 998.872,96 corresponderia à quantia arrecadada pela comissão de formatura.

Em reunião acostada ao id. 69150575, a preposta da empresa, de nome Cleide, apresentou uma narrativa confusa, ora informando que a comissão teria o montante acima citado em caixa, ora afirmando que seria “até o fim do contrato”, além de apontar outra quantia como projeção até a finalização da avença.

[...]

Ao longo da reunião (ids. 69150584, 69150586, 69150594 e 69150601), verifica-se que a preposta em questão foi indagada em mais de uma oportunidade, tanto pelos formandos, quanto pela própria gestão da empresa, acerca do valor existente em conta, e reitera a quantia de R$ 998.872,96, sem ressalvar que seria uma projeção, vejamos os trechos:

[...]

Gestão Vitória: então, hoje, para executar o evento, tem um milhão de reais. Não é isso, Cleide?

Cleide Souza: correto.

[...]

Maria Eduarda Lyra: só um minuto. Quanto é que a gente tem hoje?

Cleide Souza: novecentos e noventa e oito.

Maria Eduarda Lyra: mas, naquela planilha que vocês enviaram para a gente.. eu abri ela agora aqui... tinha que o saldo era R$ 996.837,70. Por que essa diferença do valor?

Cleide Souza: é porque é bem provável que teve algum reajuste em alguma parcela de vocês que, de um milhão setecentos e dezoito, nós temos hoje um milhão setecentos e vinte.

Gestão Vitória: aí esses dois mil “caiu” lá para baixo.

Cleide Souza: exatamente, aí aumenta o valor de vocês.

Gestão Vitória: aí cai como positivo, daí...

Cleide: isso...

[...]

Gestão Vitória: deixa eu fazer uma pergunta... é...então, Cleide, só para ficar bem claro. Eu sei que entra um, entra questão de inadimplente, entra não sei o quê, hoje a gente teria para executar o evento deles um milhão de reais, é isso?

Cleide Souza: isso.

[...]

Aparentemente, o conteúdo da reunião acima citada não indica uma mera perspectiva de arrecadação do valor até o termo final da avença, mas de montante, efetivamente, angariado pela comissão de formatura.

Em atenção ao atual saldo bruto informado no painel de controle de valores do id. 14823057, indicando que, supostamente, o total pago pelos formandos de R$ 1.205.517,79 (hum milhão, duzentos e cinco mil reais e setenta e nove centavos) e considerando o lapso temporal entre a data da reunião e a última informação do valor em juízo, é possível identificar uma verossimilhança nas alegações da preposta.

No entanto, a quantia em questão não pode ser avaliada de forma isolada, pois, consoante já pontuado outrora, os documentos acostados ao presente recurso identificam, a princípio, que as despesas realizadas pela agravante com pré-eventos, custos operacionais e remuneração de terceiros, bem como a inadimplência dos formandos, são fatores que devem ser considerados na análise do pedido de tutela de urgência e de uma eventual rescisão do contrato.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

Ante o narrado, resta evidente que a embargante não aponta vícios reais, mas busca a reforma do acórdão pela via inadequada.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.